Tribunal: TJDFT
Processo: 0004192-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A absolvição ou a desclassificação mostram-se inviáveis quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocadamente, a prática de crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.
2. Restou comprovado que o réu, mediante abuso de confiança, subtraiu o celular da vítima em sua residência, à qual o réu teve acesso pela confiança que a vítima depositava em sua pessoa, após ter conversado com ele por cerca de 02 (dois) a 03 (três) dias, por intermédio de redes sociais.
3. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
4. Negado provimento ao recurso.